Tribunal: STF
Processo: RE 1468414
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. PIS e COFINS. Base de cálculo. Tema 69. Exclusão do ICMS. Modulação dos efeitos do julgado. Tema 660. Ausência de repercussão geral. Determinação de devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ausência de conteúdo decisório. Irrecorribilidade. Recurso não conhecido.



    1. Agravo interno contra determinação de devolução à origem de recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que julgou procedente ação rescisória.



    2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660).



    3. Esta Corte já se pronunciou no sentido de ser irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, por não se tratar de provimento de conteúdo decisório. Precedentes.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    5. Agravo interno não conhecido.